Tribunal: TJDFT
Processo: 0701899-88.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701899-88.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALVORADA SERVICOS DE REFORMA EM GERAL LTDA. - ME AGRAVADO: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento conta decisão que indeferiu, por ausência dos requisitos, a concessão da tutela de urgência requerida pela agravante, com o objetivo de suspender a cobrança da multa que lhe fora aplicada pelo agravado. A agravante afirma que o processo principal está instruído com prova capaz de comprovar a probabilidade do direito, no sentido de ter sido aplicada a penalidade de advertência, sem garantia do contraditório e a ampla defesa. Afirma que não merece prosperar o entendimento do Juízo de origem, pois a outra penalidade (multa) foi aplicada em 10/12/2020, data em que recebeu a notificação, e não em julho de 2020, como consignado na decisão agravada. Sustenta que o comando da notificação já aplicava a penalidade, ou seja, foi comunicada não da abertura do procedimento administrativo, mas, sim, da aplicação da penalidade, a demonstrar a necessidade de concessão da tutela de urgência, para suspender a cobrança da multa. E, no mérito, o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada. Brevemente relatados, Decido. Para concessão de antecipação provisória da tutela, necessária a probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias, a fim de se evitar danos de difícil ou de incerta reparação. A agravante ajuizou ação, deduzindo pedido declaratório de nulidade da multa imposta pelo METRÔ-DF, na quantia de R$59.722,95, correspondente ao percentual de 5% do valor total do contrato (ID 79839958 - p. 53), por descumprimento do cronograma de execução de obra na Estação do Metro, situada em Arniqueiras, Aguas Claras-DF. Conforme detida análise do processo principal (0708183-92.2020.8.07.0018), verifica-se que: a) Em 13/06/2019, foi enviada à agravante a CARTA SEI-GDF n. 4/2019-METRO-DF/PRE/CGCONT. 010/2019, alertando-a sobre a preocupação em relação ao cumprimento do cronograma contratual da obra de acessibilidade na estação Arniqueiras de Águas Claras – ID 79839961 - p. 20; b) Em 25/06/2019, a agravante, em resposta à 3a notificação realizada pelo agravado, informou que seriam usados equipamentos, ferramentas e a logística necessárias, de forma a aumentar a produção, com apresentação de cronograma revisado, de forma que o plano de trabalho descrito, fosse efetivamente cumprido – ID 79839946 - p. 25; c) Em 05/08/2019 – Aplicação de advertência à agravante - ID 79839958 - p. 2; d) Em 20/09/2019, a defesa prévia apresentada pela agravante (ID 79839963 - p. 19/27), foi julgada improcedente e confirmada a penalidade de advertência, com fulcro no Inciso I do Art. 87 da Lei 8.666/93, bem como a Cláusula Nona do Contrato no. 010/2019, embasada na Nota Técnica SEI-GDF n.o 1/2019 -METRODF/PRE/CGCONT. 010/2019 (25862924), na Notificação SEI-GDF no 1/2019 - METRO-DF/DTE (26312638), bem como no Despacho SEI-GDF METRO-DF/PRE/CGCONT. 010/2019; e) Em 08/10/2019, em face do descumprimento dos prazos estabelecidos e de cláusulas contratuais, a agravante recebeu notificação, com cominação de multa, caso não fossem apresentadas justificativas detalhadas e plausíveis quanto ao não cumprimento das obrigações oriundas do contrato ou que a agravante apresentasse gestões no sentido de sanar os vícios – ID 79839948 - p. 1/2; f) Em 09/07/2020, informação de que a agravante foi devidamente notificada no dia 10/10/2019 (ID 30861576 do PAD), sendo-lhe franqueado o prazo de 5 (cinco) dias úteis para manifestação em relação à penalidade de multa, no entanto, permaneceu inerte e deixou escoar o indigitado prazo, fato este, que levou o gestor à conclusão de sua análise quanto à autoria e à materialidade da infração contratual. A multa foi aplicada pelo Presidente do Metro-DF, que determinou a observância do direito de defesa da contratada, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da ciência da respectiva notificação e que fosse franqueada cópia da decisão e demais documentos necessários à formação do contraditório e ampla defesa – ID 79839961 - p. 25; g) Em 10/07/2020 – notificação da aplicação da multa; a agravante, em 20/07/2020, solicita e tem deferido o pedido de dilação do prazo para apresentação de defesa - ID 79839961 - p. 29, ID 79839963 - p. 11, e ID 79839963 – p. 43. Assim, da referida cronologia dos fatos mais relevantes ocorridos no processo administrativo, juntado aos autos principais, extrai-se a conclusão, em cognição estritamente superficial, de que os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal não se encontram presentes. Com efeito, em relação a penalidade de advertência, ao contrário do alegado pela agravante, observou-se o contraditório e ampla defesa, pelo agravado, inclusive ocorrendo o regular julgamento da defesa prévia apresentada, conforme alínea “d”, acima. Quanto à aplicação da penalidade de multa, por reiteração de descumprimento dos prazos e cronograma de execução obra, cumpre esclarecer, incialmente, que a decisão agravada considerou o mês de julho/2020 da incidência da multa, tendo em vista a desatenção da agravante, que deixou de juntar os documentos necessários (e já existentes), à exata aferição da data de aplicação definitiva da penalidade que, de fato, somente ocorreu no dia 1o/12/2020, com a expedição da notificação à agravante no dia 03/12/2020. Ocorre que tal documentação, além de não comportar conhecimento, pena de configurar supressão de instância, não se mostra suficiente, por si só, para preencher o requisito da probabilidade do direito, consoante quadro cronológico delineado na alínea “g”, acima. Cabe destacar, ainda, o deferimento à agravante da dilação do prazo para apresentação de recurso em face da multa cominada, acatando o argumento de que “os fatos que fundamentaram a decisão de aplicação de multa são complexos.” Desse modo, não se vislumbra, “prima facie”, qualquer mácula existente no processo administrativo, mormente a ofensa ao contraditório e à ampla defesa, concernente à imposição, no mesmo procedimento, das penalidades (advertência e multa) à agravante, considerando-se, ainda, que os prazos para defesa administrativa, em caso de imposição de sanção pelo contratante, encontram-se previstas no contrato (ID 79837887), deixando a agravante, ainda, de apresentar fundamentação relevante, para obtenção da medida vindicada. Ante o exposto, em cognição prefacial, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. Ao agravado, para as contrarrazões. Int. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora